Tribunal: TJES
Processo: 5001404-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

O
MISSÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que o acórdão recorrido, por decorrência da cognição operada em sede de agravo de instrumento, limitou-se ao enfrentamento dos argumentos vertidos pelo BANESTES para defender a legalidade dos descontos. Não há determinação, no acórdão, de devolução dos valores, mas apenas conclusão no sentido de que a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau subsiste diante das teses deduzidas pelo banco recorrente.

3
.

Assim, a matéria relativa à devolução dos valores debitados sem atualização monetária deverá, se for o caso, ser submetida ao juízo de primeiro grau e, em havendo irresignação da parte contra o que restar decidido, a questão poderá ser submetida à instância recursal, via agravo de instrumento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001404-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA, VIACAO SANTA LUZIA LTDA, VIACAO SUDESTE LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA, IC PARTICIPACOES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A

Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605, LUCAS DE SOUSA AMARAL - RJ232552

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA
e outras
contra o v. acórdão de evento ID n.º 5446881, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5543564, alegam as embargantes, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não determinar a devolução dos valores bloqueados pelo
BANESTES
com atualização monetária.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

No caso em apreço, rememora-se que o agravo de instrumento interposto pelo BANESTES voltou-se contra decisão proferida na instância originária, que determinou a devolução de valores indevidamente debitados das contas bancárias das recuperandas.

Logo, o acórdão, a toda evidência, limitou-se ao enfrentamento dos argumentos vertidos pelo
BANESTES
para defender a legalidade dos descontos. Não há determinação, no acórdão, de devolução dos valores, mas apenas conclusão no sentido de que a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau subsiste diante das teses deduzidas pelo banco recorrente.

Cuida-se de decorrência lógica da cognição desenvolvida em sede de recurso de agravo de instrumento, limitada ao que foi efetivamente decidido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, a matéria relativa à devolução dos valores debitados sem atualização monetária deverá, se for o caso, ser submetida ao juízo de primeiro grau e, em havendo irresignação da parte contra o que restar decidido, a questão poderá ser submetida à instância recursal, via agravo de instrumento.

Diante do exposto, não havendo nenhuma omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO